Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719156-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ALYNE GONCALVES OLIVEIRA 04055219105 D E S P A C H O Julgado o acórdão paradigma do IRDR 17, intime-se o agravante para ciência da retomada do curso processual. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 18:16:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator